Tribunal: TJDFT
Processo: 0003199-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM ACESSÕES E BENEFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO.
1. Aquele que adquire imóvel deve indenizar o possuidor de boa-fé quanto às acessões e benfeitorias necessárias e úteis, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.
2. Recurso adesivo da ré e apelo dos autores não providos.